Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA SER PARTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da empresa autora, com fulcro no art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95, e nos termos do art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil. Fundamentou o douto magistrado a quo que, in verbis: "(...) "A declaração de enquadramento como ME, protocolada pela autora perante a Junta Comercial, não é suficiente para atestar tratar-se a autora de ME ou EPP, por se tratar de declaração produzida unilateralmente pela própria empresa, devendo ser juntado aos autos o documento de optante do simples, pois é documento capaz de comprovar a arrecadação segundos os limites legais. Cabe frisar que o deferimento do regime de arrecadação tributária em tela é o documento hábil a demonstrar o cumprimento dos requisitos do art.3o da Lei Complementar n.123 de 14 de dezembro de 2006 para enquadramento da sociedade empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte.(...)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID58027202). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, que o artigo 8°, § 1°, II, quando alterado pela LC n° 147/2014, admitiu que pessoas jurídicas enquadradas como MEI, ME e EPP pudessem propor ações perante os juizados. Aduz que é irrelevante o regime tributário da empresa, sendo suficiente a comprovação do enquadramento como MEI, ME ou EPP, e que não há exigência, para fins de legitimidade ativa de ME no âmbito dos juizados especiais, comprovação do simples nacional.
4. A questão controvertida diz respeito à legitimidade para ser parte autora perante o Sistema dos Juizados Especiais.
5. Dispõe o item II, §1o, art. 8o, da Lei 9.099/95, que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
6. Em conformidade com o Enunciado n. 135 do FONAJE, “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”.
7. A recorrente acostou certidão, expedida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, a declara "que foi registrado sob o 53202260686, em 17/09/2019, CONTRATO, ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006."
7. A despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais, com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal e condicionar o acesso à justiça de parte legalmente admitida.
8. A certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal é documento hábil a comprovar a condição de microempresa, nos termos da Lei Complementar 123/2006. Precedente: (Acórdão n. 831609, 20140610038817ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 317).
9. Nessa linha, comprovada a condição de Microempresa pela exequente, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.